Tribunal: TJMT
Processo: 1001729-93.2022.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001729-93.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES AMANCIO - CPF: 427.937.261-68 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES AMANCIO - CPF: 427.937.261-68 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DO BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MARIA DE LOURDES AMANCIO.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

MARIA DE LOURDES AMANCIO
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. REJEIÇÃO. MÉRITO.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA IDONEIDADE DO CONTRATO.
ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO
BANCO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de vínculo contratual referente a empréstimo consignado não reconhecido, determinar a restituição simples dos valores descontados e indeferir o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Há sete questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de
audiência de instrução;

(
ii
) saber se restou comprovada a regularidade do contrato de empréstimo consignado;

(
iii
) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro;

(
iv
) saber se a falha na prestação do serviço justifica indenização por danos morais;

(v) saber se o valor fixado para indenização por dano moral é proporcional ao prejuízo;

(vi) saber se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais;

(
vii
) saber se houve violação de norma que justifique o prequestionamento pretendido.

III. Razões de decidir

3.

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se impõe quando o conjunto probatório dos autos é suficiente à formação do juízo, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, especialmente quando não demonstrada a necessidade da prova oral.

4. A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à validade do contrato de empréstimo, nos termos do art. 429, II, do CPC, sendo inaplicável a teoria da aparência frente à impugnação expressa do consumidor.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço pela realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário sem respaldo contratual, restou configurado o dano moral indenizável, diante do abalo à dignidade do consumidor.

6. Diante da orientação consolidada no colegiado, admite-se a repetição do indébito em dobro nas hipóteses de descontos
indevidos oriundos de contratação irregular de produtos financeiros.
Aplicação do Princípio da Colegialidade.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

8. A redistribuição dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe, considerando o êxito predominante da parte autora na demanda.

9. Ausente violação direta a dispositivos legais ou constitucionais, não se acolhe o pedido de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso da autora parcialmente provido para (i) condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, (
ii
) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e (
iii
) redistribuir os ônus sucumbenciais. Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando presentes nos autos provas documentais suficientes à formação do convencimento do juízo, não se configurando cerceamento de defesa.

2.

Compete à instituição financeira o ônus de provar a regularidade do contrato, quando impugnada a autenticidade da assinatura, conforme art. 429, II, do CPC.

3. O desconto indevido sobre benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

4.
Admite-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em razão de contratação não comprovada, em consonância com o entendimento firmado por
esta Egrégia
5ª Câmara de Direito Privado e em prestígio ao princípio da colegialidade.

5. A mínima sucumbência do autor não impede a fixação integral dos ônus sucumbenciais à parte ré, diante da sua responsabilidade objetiva e do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VI; 14, caput; 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 355, I; 373, II; 429, II; 86, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.316.734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16/05/2017,
DJe
19/05/2017; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.893.322/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 18/05/2021,
DJe
24/05/2021; TJMT, Ap.
Cív
. 1015790-32.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 06/02/2024, DJE 08/02/2024; TJMT, Ap.
Cív
. 0041629-86.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29/09/2021, DJE 30/09/2021; TJMT, Ap.
Cív
. 1052612-88.2020.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Câmaras Isoladas Cíveis, j. 30/04/2024, DJE 02/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1001729-93.2022.8.11.0033, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a ilicitude dos descontos oriundos do contrato nº 615293610, bem como condenar a parte
apelante a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados, diante da inexistência de relação jurídica decorrente do contrato de empréstimo consignado objeto dos autos.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da preliminar
suscitada
pela parte apelante BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

1.1. Da preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

2. Das razões recursais da parte apelante BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

2.1. Da ausência de conduta ilícita – Regularidade da contratação.

2.2. Da impossibilidade de repetição de indébito.

2.3. Da aplicação da taxa SELIC como índice de atualização dos juros moratórios.

2.4. Postula a minoração dos honorários advocatícios.

3. Das razões recursais da parte apelante
MARIA DE LOURDES AMANCIO
.

3.1. Pleiteia a restituição em dobro.

3.2. Dos danos morais.

3.3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

3.4. Postula a redistribuição dos honorários advocatícios.

3.5. Do prequestionamento.

A partes apelada

MARIA DE LOURDES AMANCIO
apresent
ou
suas contrarrazões (ID.
335322414
), rebatendo as alegações da parte contrária, defendendo o desprovimento recursal.

Por sua vez,
o banco apelado
não apresentou contrarrazões
(ID 335322412)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

MARIA DE LOURDES AMANCIO
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1001729-93.2022.8.11.0033, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a ilicitude dos descontos oriundos do contrato nº 615293610, bem como condenar a parte apelante a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados, diante da inexistência de relação jurídica decorrente do contrato de empréstimo consignado objeto dos autos.

VOTO-PRELIMINAR

1. Da preliminar arguida pela parte apelante BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

A Apelante sustenta a preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem afastou a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a colheita do depoimento pessoal da parte requerente, o qual, segundo afirma, seria essencial para comprovar os fatos narrados.

Além disso, argumenta que o cerceamento de defesa estaria caracterizado pelo fato de a sentença ter se baseado na ausência de provas para afastar o direito pleiteado, razão pela qual requer a anulação da decisão para a reabertura da instrução processual.

Todavia, ao analisar os autos, entendo que essa preliminar não merece acolhimento.

Isso porque os elementos probatórios já apresentados pelas partes mostram-se suficientes para a análise da controvérsia, não havendo necessidade de produção de prova oral, como requerido.

Segundo a Apelante, o depoimento pessoal da parte requerente esclareceria com exatidão os fatos narrados no processo. No entanto, conforme já mencionado, a demanda em questão é eminentemente documental, tornando desnecessária a realização de audiência apenas para reiterar argumentos já constantes dos autos.

De mais a mais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se
julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar a legalidade alegada em peça contestatória.

Portanto,
rejeito
a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2. Das razões recursais da parte apelante BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida, em que pese as alegações da parte apelante, notadamente, acerca da regularidade dos descontos, por ocasião da contratação do empréstimo consignado debatido nos autos.

Isso porque
ao compulsar os autos, verifica-se que a associação recorrente deixou transcorrer
in albis
a oportunidade de comprovar a idoneidade do negócio jurídico controvertido, especialmente diante da impugnação específica apresentada pelo consumidor.

No caso em exame, a apelante não se desincumbiu, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar a autenticidade dos documentos carreados aos autos.

Transcrevo o aludido artigo de Lei:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE – VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE – ASSINATURA NEGADA – ONUS DA INSTITUIÇÃO FINCEIRA. DANO MORAL- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto. Indícios de fraude na contratação. Reconhecimento da inexigibilidade do débito que se impõe a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente. Dano moral configurado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157903220228110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Outrossim:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o
documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

No julgamento do Recurso Especial nº 1.846.649/MA (Tema 1.061), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em caso de dúvida do cliente sobre a autenticidade da assinatura no contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legalmente admitidos e moralmente legítimos. Esta foi a tese fixada na ocasião:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).

Na hipótese em análise, a recorrente juntou aos autos contrato supostamente firmado pelo apelante (ID
335322356
).

Contudo, embora tenha sido instado a comprovar a regularidade do referido instrumento, diante da impugnação específica apresentada pelo requerente, a requerida permaneceu inerte.

Portanto, não se desincumbiu o banco apelado, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante dessas considerações, deve ser rejeitada a tese sustentada pela parte apelante, uma vez comprovada a responsabilidade civil da instituição financeira em razão da falha na prestação do serviço, devendo esta responder pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

2.2. Da impossibilidade de repetição do indébito.

Com relação a tal pleito recursal, anoto que será analisado no tópico 3.1.

2.3.

Da aplicação da taxa SELIC como índice de atualização dos juros moratórios.

No que tange ao pleito recursal relativo à
aplicação da taxa SELIC como índice de atualização dos juros moratórios
, cumpre assentar que a pretensão carece de interesse recursal. Isso porque o juízo
a quo
já acolheu o pedido tal como formulado pela própria instituição apelante, de modo que não subsiste utilidade prática na rediscussão da matéria em grau recursal. Em razão disso, não conheço da tese recursal em exame, por ausência de interesse recursal superveniente.

2.4. Postula a minoração dos honorários advocatícios.

Com relação a tese recursal que pleiteia a minoração dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de
2
(
duas
)
URH
, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe o
s
incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

3. Das razões recursais da parte apelante
MARIA DE LOURDES AMANCIO
.

3.1. Pleiteia a restituição em dobro.

No que concerne à tese recursal referente ao pedido de restituição em dobro, entendo que deve ser rejeitada, uma vez que a mera falha administrativa não implica, por si só, no reconhecimento de má-fé, a qual deve ser devidamente comprovada.

No caso em análise, diante da ausência de prova da má-fé por parte da instituição financeira apelada, não há como aplicar o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ.
2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Não obstante,
considerando o entendimento consolidado por
esta Egrégia
5ª Câmara de Direito Privado
, que tem reconhecido a devolução em dobro nos casos de descontos indevidos decorrentes de contratação irregular de produtos financeiros, e em observância ao
princípio
da colegialidade
, impõe-se a restituição em dobro dos valores excedentes descontados, devendo o quantum ser oportunamente apurado em sede de liquidação de sentença.

3.2. Da ausência de prova do dano moral.

No que se refere ao pedido indenizatório, cumpre salientar que o dano moral decorre do desconto indevido realizado no benefício previdenciário pela instituição financeira apelada, relativo a um serviço não contratado pelo consumidor apelante. Tais fatos, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos, configurando, portanto, dano moral passível de reparação.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 15 MIL – REDUÇÃO PARA R$ 5 MIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.
2. O desconto indevido de valores da conta corrente do
consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.
3. O valor indenizatório deve ser fixado em observâncias as particularidades do caso e norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 1052612-88.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024) (grifo nosso).

Importa, ainda, destacar que a má prestação do serviço, mediante desorganização administrativa, por si só impõe o dever se indenizar.

Dessa maneira, devida é a indenização ao consumidor,
diante da descontos indevidos em benefício assistencial da parte apelante,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto, rejeito a presente pretensão recursal.

3.3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

3.4. Postula a redistribuição dos honorários advocatícios.

Quanto
de redistribuição dos ônus sucumbe
nciais
,
entendo que merece acolhida
a tese aviada.

Isso porque, da hermenêutica do art. 86 do Código de Processo Civil, repartição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de êxito e de
insucesso de cada uma das partes na demanda, conforme o número e a relevância dos pedidos formulados.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2021) (
g.n
.)

Ademais, é cediço que, para a configuração da sucumbência recíproca, não se exige que o decaimento de cada parte seja equivalente, bastando que ambas tenham sido vencidas em proporção juridicamente relevante.

Cumpre destacar que o critério de aferição da sucumbência não se limita ao valor econômico isolado dos pedidos, mas também à sua relevância jurídica dentro do contexto da lide.

No caso em exame, a análise conjugada da sentença e dos pedidos formulados na exordial revela que o autor decaiu apenas quanto à importância pleiteada a título de danos morais, circunstância que não acarreta impacto relevante sobre o conjunto de suas pretensões.

Dessa forma, evidencia-se a mínima sucumbência do autor, motivo pelo qual deve ser acolhida a pretensão recursal, com a consequente redistribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes, na forma do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ainda, que a fixação dos ônus sucumbenciais, por configurar consectário legal da condenação, ostenta natureza de ordem pública, podendo ser revisada de ofício pelo Tribunal, sem que isso caracterize
reformatio in pejus
.

Assim, reconhecida a mínima sucumbência do autor, impõe-se que os ônus sucumbenciais sejam integralmente suportados pela instituição financeira, solução que melhor se coaduna com o conjunto fático-probatório delineado nos autos.

3.5.
Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
MARIA DE LOURDES AMANCIO

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para o fim de condenar o banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

condenar a instituição financeira apelada à restituição, em dobro, os valores indevidamente descontados, cujo montante deve ser aferido em sede de liquidação de sentença
e conheço do recurso de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 86, parágrafo único, observando-se os pedidos iniciais da parte
MARIA DE LOURDES AMANCIO
, verifica-se que sucumbiu de parte mínima, logo, responderá por inteiro, pelas despesas e pelos honorários o banco apelado BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Ademais, consoante art. 85, §11º, majoro a condenação dos honorários sucumbenciais para
3 (três)

URH
em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e deixo de arbitrar honorários em face da
MARIA DE LOURDES AMANCIO
em virtude do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026